Tribunal: TJSP
Processo: 2044188-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. Decisão guerreada que acolheu pedido de desconsideração de personalidade jurídica e incluiu os sócios no polo passivo. Inconformismo. Ausência dos requisitos do art. 50 do Código Civil. Abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial não comprovados. Decisão reformada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. Decisão guerreada que acolheu pedido de desconsideração de personalidade jurídica e incluiu os sócios no polo passivo. Inconformismo. Ausência dos requisitos do art. 50 do Código Civil. Abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial não comprovados. Decisão reformada. Inaplicabilidade do art. 28, § 5o, do CDC, ao caso concreto, uma vez que não se trata de relação de consumo. RECURSO PROVIDO.